Tribunal: TJSP
Processo: 2194763-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Desacolhida a alegação de contradição contida no acórdão. Inadmissível pretensão de reexame do mérito recursal. Inexistência de vícios no acórdão.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Desacolhida a alegação de contradição contida no acórdão. Inadmissível pretensão de reexame do mérito recursal. Inexistência de vícios no acórdão.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2194763-69.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Taboão da Serra
Registro: 2020.0001000331
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2194763-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Taboão da Serra, em que é embargante DANIEL RAMALHO CAMPOS, é
embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2194763-69.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Taboão da Serra
Voto no 25.933
Embargos de Declaração no 2194763-69.2020.8.26.0000/50000
Foro de Taboão da Serra/ 3a Vara Cível
Juiz(a): Nelson Ricardo Casalleiro
Embargante(s): Daniel Ramalho Campos
Embargado(a)(s): Itaú Unibanco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIDA A ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO. INADMISSÍVEL
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO
MÉRITO
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas
hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se
de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso
concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
12/15) que negou provimento ao recurso de agravado de instrumento
interposto pelo devedor Daniel Ramalho Campos e manteve a rejeição de
homologação de acordo.
Fundamentado em prequestionamento e contradição contida
no acórdão, o embargante aduz que (a) a rejeição da homologação de
acordo está equivocada; (b) o documento apresentado, fornecido pela
própria instituição financeira, consiste em renegociação de dívida, que
engloba todos os valores discutidos no processo; (c) o ordenamento
jurídico brasileiro prima pela composição das partes, não há por que
inadmitir a homologação do acordo.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2194763-69.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Taboão da Serra
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os
embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais
que autorizam sua oposição: integração e aperfeiçoamento do ato
jurisdicional, saneando vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não
pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
A questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão. A Turma Julgadora ficou
convencida que a proposta de renegociação de dívida não figura como
acordo feito entre as partes.
É inviável revolver os autos apenas para se dar enfoque aos
fundamentos que a embargante entende pertinentes, porque foi suficiente a
fundamentação para a solução dada, com ostentação das teses jurídicas
adotadas.
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA
MACHADO, “(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou
fundamentos apresentados pela sentença ou acórdão” (in Código de
Processo Civil Interpretado, São Paulo: Manole, 2012, 11a ed., p. 741). “A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis”
(FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p.
131). “A contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de
forma diversa da que, logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE
FADEL, in Código de Processo Civil Comentado, Tomo III, Rio de
Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao art. 535, p. 172).
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono da embargante,
o v. acórdão não padece de tal vício.
O embargante discorda dos fundamentos do acórdão e
pretende, repisando as teses já sustentadas no agravo, o reexame do mérito
recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.